Tribunal: TJSP
Processo: 1031815-81.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelações. Ação declaratória com reparação de danos. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário de parcelas referentes empréstimo consignado não refinanciado por ela. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Determinação de realização de perícia grafotécnica. Ausência de apresentação de documentos originais, conforme solicitado pelo Douto Perito e determinado pelo MM. Juízo

Ementa:
Apelações. Ação declaratória com reparação de danos. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário de parcelas referentes empréstimo consignado não refinanciado por ela. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Determinação de realização de perícia grafotécnica. Ausência de apresentação de documentos originais, conforme solicitado pelo Douto Perito e determinado pelo MM. Juízo "a quo". Não desincumbimento pelo banco requerido do seu ônus probatório. Relação contratação não comprovada. Descontos indevidos. Restituição em dobro. Prejuízo à subsistência. Autora, pessoa idosa. Diversas tentativas de solução extrajudicial. Perda de tempo útil. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00.
Recurso do banco requerido não provido.
Recurso da requerente provido.